Tribunal: TJPA
Processo: 0802362-25.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802362-25.2018.8.14.0040

APELANTE: V. S. F.

APELADO: WERBETH JHONNES MARQUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FUNCIONAR COMO CUSTOS IURIS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SENTIDO DE
DECLARAR NULA A SENTENÇA, PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

I - O Magistrado desconsiderou o art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu art.127 ao deixar de intimar o Órgão Ministerial para que pudesse funcionar como fiscal do Ordenamento Jurídico.

II -
Não pode ser mantida a sentença ora vergastada porque maculou o Princípio do Devido Processo Legal, e trouxe cristalino prejuízo à menor, que poderia ter sido evitado caso ouvido o Ministério Público.

III - Recurso conhecido e provido no sentido de
declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802362-25.2018.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WERBETH JONNES MARQUES SILVA

ADVOGADO: KARINA LIMA PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de alimentos proposta por V. S. F. em face de
WERBETH JONNES MARQUES SILVA.

Em sua inicial a Autora narrou que é filha do Requerido, sendo que este nunca teria contribuído com o seu sustento, mesmo possuindo condições financeiras para tanto.

Requereu a concessão de alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) de um salário mínimo e sua posterior confirmação com o julgamento definitivo da demanda.

Acostou documentos.

O Juízo Singular arbitrou os alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) do salário mínimo.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o feito e confirmando os alimentos provisórios anteriormente arbitrados.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação em favor da menor, alegando que seu direito indisponível e irrenunciável de receber alimentos estaria sendo violado, merecendo a sentença ser declarada nula, uma vez que o Órgão Ministerial não teria sido previamente intimado para intervir no feito.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar em sede de 2º Grau de Jurisdição, o Ministério Publico opinou pelo provimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802362-25.2018.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WERBETH JONNES MARQUES SILVA

ADVOGADO: KARINA LIMA PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de alimentos proposta por V. S. F. em face de
WERBETH JONNES MARQUES SILVA.

Sem grandes esforços é possível observar que a sentença proferida se encontra eivada de vício que resulta em sua nulidade, considerando-se que seria imprescindível a participação do Órgão Ministerial no feito para que pudesse funcionar como
custos Iuris
.

Deste modo, o Magistrado desconsiderou o art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu art.127, o que não pode ser mantido por esta Corte.

Vejamos o entendimento uníssono da Jurisprudência pátria:

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
.
NULIDADE
DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
PARA ATUAR NO PROCESSO. É imprescindível a
intimação
pessoal do agente ministerial para acompanhar o processo que versa sobre ação de execução de
alimentos
, mormente quando a parte credora é
menor
, absolutamente incapaz, sendo que a omissão contamina o processo de
nulidade
insuperável, pois acarretou
prejuízo
para o infante. Inteligência dos art. 82, inc. I, 83, inc. I, e art. 84 e 246 do CPC. Recurso provido.(Apelação Cível, Nº 70054332317, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-05-2013)

Assim, não pode ser mantida a sentença ora vergastada porque maculou o Princípio do Devido Processo Legal, e trouxe cristalino prejuízo à menor, que poderia ter sido evitado caso ouvido o Ministério Público, tendo em vista que o pedido foi bem maior do que o que fora concedido em sentença.

Vale ressaltar, ainda, que o Magistrado sequer concluiu a instrução do feito antes de proferir sentença, tendo maculado o direito da parte Autora de se manifestar acerca da contestação e dos documentos acostados naquela ocasião.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021